Tribunal: STF
Processo: Rcl 6026
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA AFRONTA À ADI 
   1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I 
   - A ADI 1.662/SP, Rel. Min. Maurício Correa, tratou 
   especificamente dos itens III e XII da Instrução Normativa 11, do 
   Tribunal Superior do Trabalho, declarados inconstitucionais por 
   criarem nova hipótese para seqüestro de verbas públicas. 
II - 
   No caso em análise, tal hipótese não se confirmou, pois não houve 
   o seqüestro de verbas. O que se tem é o mero indeferimento de 
   tutela antecipatória, o que não afronta o conteúdo decisório do 
   acórdão apontado como paradigma. 
III - Precedentes. 
IV - 
   Agravo desprovido.